Tribunal: TJES
Processo: 0000471-47.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000471-47.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MAGNO LUGAO MILHEIROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME FECHADO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 08 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação decorre da apreensão de cocaína, maconha e crack, já embalados para venda, além de uma espingarda calibre .22. A defesa recorre buscando a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a substituição da pena, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico;
(II)
verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06);
(III)
analisar a correção da dosimetria da pena, notadamente a valoração dos maus antecedentes, a incidência da agravante da reincidência e o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas;
(IV)
estabelecer se o apelante possui direito à substituição da pena privativa de liberdade, a recorrer em liberdade e à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológico e de eficiência da arma de fogo, e pelos depoimentos harmônicos e consistentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

A expressiva e variada quantidade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), já fracionados e embalados de forma característica para a venda, somada à apreensão de uma arma de fogo, são circunstâncias que denotam a finalidade mercantil e afastam a tese de posse para consumo pessoal.

A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a responsabilidade pelo crime de tráfico, sendo inviável a desclassificação da conduta quando o acervo probatório demonstra que a posse se destinava à comercialização.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, utilizando-se condenação transitada em julgado distinta daquela que fundamentou a incidência da agravante da reincidência na segunda fase, em estrita observância ao enunciado da Súmula 241 do STJ.

O reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos. No caso, o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes, o que obsta a concessão do benefício.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada pelo não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal, uma vez que a sanção final foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos.

A manutenção da prisão cautelar para apelar é justificada pela permanência dos motivos que a ensejaram, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do apelante.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser direcionado ao juízo da execução penal, órgão competente para
af
erir a condição de hipossuficiência do apenado.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000471-47.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS MAGNO LUGAO MILHEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME FECHADO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 08 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação decorre da apreensão de cocaína, maconha e crack, já embalados para venda, além de uma espingarda calibre .22. A defesa recorre buscando a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a substituição da pena, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico;
(II)
verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06);
(III)
analisar a correção da dosimetria da pena, notadamente a valoração dos maus antecedentes, a incidência da agravante da reincidência e o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas;
(IV)
estabelecer se o apelante possui direito à substituição da pena privativa de liberdade, a recorrer em liberdade e à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológico e de eficiência da arma de fogo, e pelos depoimentos harmônicos e consistentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

A expressiva e variada quantidade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), já fracionados e embalados de forma característica para a venda, somada à apreensão de uma arma de fogo, são circunstâncias que denotam a finalidade mercantil e afastam a tese de posse para consumo pessoal.

A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a responsabilidade pelo crime de tráfico, sendo inviável a desclassificação da conduta quando o acervo probatório demonstra que a posse se destinava à comercialização.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, utilizando-se condenação transitada em julgado distinta daquela que fundamentou a incidência da agravante da reincidência na segunda fase, em estrita observância ao enunciado da Súmula 241 do STJ.

O reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos. No caso, o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes, o que obsta a concessão do benefício.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada pelo não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal, uma vez que a sanção final foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos.

A manutenção da prisão cautelar para apelar é justificada pela permanência dos motivos que a ensejaram, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do apelante.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser direcionado ao juízo da execução penal, órgão competente para aferir a condição de hipossuficiência do apenado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000471-47.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS MAGNO LUGAO MILHEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS MAGNO LUGAO MILHEIROS
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06 , à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Narra a inicial que, em 25 de junho de 2024, na Av. Aurea Bispo Depes, 39, Bairro Campo Leopoldina, o apelante mantinha em depósito e guardava 14 (quatorze) pinos de cocaína, 06 (seis) tiras e 03 (três) buchas de maconha, 11 (onze) papelotes de cocaína, 11 (onze) pedras de crack e 01 (uma) espingarda caseira, calibre .22. Narra ainda que, em vegetação adjacente, foram localizados, com auxílio de semovente, mais 25 (vinte e cinco) gramas e 01 (uma) bucha de maconha.

A defesa busca a reforma da sentença, pleiteando, em suma: a) a concessão da gratuidade de justiça ; b) o direito de recorrer em liberdade ; c) a absolvição por insuficiência de provas; d) a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; e) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Dra. Carla Stein, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Químico Toxicológico definitivo, que atestou a natureza entorpecente das substâncias, e pelo Laudo de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo.

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o apelante, a despeito de sua negativa parcial em juízo, onde alegou ser apenas usuário.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram harmônicos e consistentes ao afirmar que receberam informações sobre a prática de tráfico no endereço dos fatos, praticado por um indivíduo de prenome "Carlos". No local, encontraram apenas o apelante, cujas características correspondiam às da denúncia.

Ademais, o réu foi avistado na varanda do imóvel com uma arma de fogo em mãos, circunstância que, por si só, configurou o estado flagrancial e legitimou a vistoria no domicílio. A ação policial resultou na apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas — cocaína, crack e maconha — já fracionadas e embaladas de forma característica para a venda, o que afasta a tese de posse para consumo pessoal.

A versão defensiva de que a droga se destinava ao uso próprio não encontra amparo no conjunto probatório. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, somadas à presença de uma arma de fogo, são elementos que, contextualmente avaliados, indicam sem margem a dúvida a finalidade mercantil da posse.

A condição de usuário, ainda que existente, não exclui a de traficante. É comum que a traficância seja utilizada como meio para sustentar o próprio vício. A tese de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, portanto, deve ser rechaçada.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi acertadamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do apelante. O magistrado sentenciante identificou duas condenações transitadas em julgado, utilizando uma para valorar negativamente os antecedentes e outra, distinta, para configurar a reincidência na segunda fase, em observância à Súmula 241 do STJ.

Na segunda fase, a pena foi corretamente agravada em 1/6 pela reincidência.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei de Drogas, em razão do emprego de arma de fogo, devidamente apreendida e periciada.

De igual modo, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da mesma lei.

Como é sabido, o benefício, conhecido como tráfico privilegiado, exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, como primariedade, bons antecedentes e a não dedicação a atividades criminosas.

No caso em análise, o apelante não preenche tais requisitos, pois é reincidente e portador de maus antecedentes, possuindo condenações por tráfico e homicídio, o que evidencia sua dedicação ao mundo do crime.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também não prospera. A medida é vedada pelo não preenchimento do requisito objetivo do artigo 44, I, do Código Penal, uma vez que a pena final foi estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos.

Por fim, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade.

O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, e os motivos que ensejaram a custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, persistem. A reincidência específica e a gravidade concreta da conduta demonstram o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação.

Em tempo, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.